Tribunal: TJDFT
Processo: 0720365-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INVALIDADE. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Por se tratar de matéria idêntica e, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, julga-se o agravo de instrumento e agravo interno, conjuntamente.

2. Da análise sumária dos argumentos trazidos pela ré, não resta evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida, pelo contrário, notável o perigo de dano à parte autora decorrente da negativa de atendimento médico pela rede conveniada, de forma a prejudicar a assistência à saúde.

3. Apesar da alegação da agravante quanto à falta de pagamento da mensalidade de novembro de 2022 e da perpetuação da mora por mais de 60 (sessenta) dias, verifica-se que o agravado honrou as prestações seguintes: dezembro/2022 e janeiro/2023 (ID 153474615 - Pág. 1/4 – autos originários). 3.1. Em relação à prestação em atraso, há indícios de que somente não foi adimplida pelo contratante devido à dúvida sobre o valor cobrado (ID 153474616 – autos originários). 3.2. A diferença apresentada na mensalidade de novembro/2022 em cotejo com as demais, é indicativo de que houve falha na prestação de serviços da agravante, o que será melhor verificado após a devida dilação probatória.

4. Segundo Enunciado de Súmula Normativa no 28, da ANS, a notificação deve ser feita por via postal com aviso de recebimento ou entregue pessoalmente, através de prepostos da operadora, ao beneficiário.

5. A probabilidade de falha no serviço prestado pela seguradora e a ausência de prova da inequívoca notificação prévia do consumidor, na forma e com a antecedência mínima prevista na legislação, implica em ilicitude da resilição unilateral do contrato de plano de saúde.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.